Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DISTINTO DO PROTOCOLO DO SUS. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Medicamento registrado na ANVISA, porém para tratamento distinto.
2. Resta demonstrada a complexidade da matéria, uma vez que a causa requer perícia técnica, já que o tratamento médico buscado é distinto daquele previsto no registro da ANVISA, sobretudo porque se trata de pedido para uso doméstico de medicamento indicado para uso exclusivamente hospitalar.
3. Sendo necessária a produção de prova técnica, seja por meio de perícia ou de Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.